Tribunal: TJSP
Processo: 1500653-39.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Remessa necessária considerada interposta. Sentença que acolhe exceção de pré-executividade e extingue a execução fiscal. Reconhecimento da nulidade da CDA em razão da falta de notificação da devedora quanto à rescisão de acordo de parcelamento de débito fiscal, conforme exigido pelo artigo 52, § 1o, da Lei Estadual no 17.293/2020. Matéria que não comporta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Remessa necessária considerada interposta. Sentença que acolhe exceção de pré-executividade e extingue a execução fiscal. Reconhecimento da nulidade da CDA em razão da falta de notificação da devedora quanto à rescisão de acordo de parcelamento de débito fiscal, conforme exigido pelo artigo 52, § 1o, da Lei Estadual no 17.293/2020. Matéria que não comporta discussão na via estreita da exceção de pré-executividade. Súmula no 393/STJ. Ausência de prova pré-constituída quanto à falta de notificação da devedora. Necessidade de dilação probatória. CDA objeto da execução fiscal que sequer fazia parte da transação rescindida. Eventual óbice ao parcelamento da dívida cobrada neste feito, em razão da rescisão de acordo de parcelamento de débito diverso, que não implica nulidade da CDA. Sentença de extinção afastada, para determinar o regular prosseguimento do feito. Remessa necessária e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos.